Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. DESACATO CONTRA DOIS POLICIAIS MILITARES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. PENA REDIMENSIONADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-la a 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. A Defesa, em suas razões recursais, busca a reforma da condenação por desacato, alegando insuficiência de provas pois a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais, enquanto outras testemunhas não foram ouvidas. Argumenta que a ausência de outras provas gera dúvida, aplicando-se o "in dubio pro reo" e, por analogia, a Teoria da Perda de uma Chance Probatória. Além disso, a defesa sustenta a ausência de dolo específico, pois as ofensas foram proferidas num cenário de ânimos exaltados e desorientação da ré, que viu o filho ser detido com uso de força e spray de pimenta. Afirma que essa reação, no contexto de forte emoção, afasta a intenção de menosprezar a função policial. Subsidiariamente, pede a redução da pena (alterando o aumento por reincidência e afastando o concurso formal de crimes) e a fixação do regime aberto, considerando a baixa lesividade da conduta e o contexto de defesa materna.
3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, o órgão ministerial com atuação nas Turmas Recursais pugnou apenas pelo redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) insuficiência de provas que fundamentaram o decreto condenatório; (ii) ausência de dolo específico na conduta que configurou o crime de desacato; (iii) revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à redução da fração de aumento pela reincidência e ao afastamento do concurso formal de crimes; (iv) pertinência da fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 27 de dezembro de 2024, por volta de 01h30, na Quadra 28, Lote 29, Setor Leste, Gama/DF, a denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou os funcionários públicos UBIRATAN SANTOS SILVA e ATOS HIAGO CORREIA CAIXETA, quando estes atuavam no exercício da função. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas a guarnição policial foi acionada para atender uma possível ocorrência de violência doméstica, porém ao chegar no local os envolvidos aparentaram estar com a situação resolvida. Contudo, um grupo de indivíduos que ali estavam, incluindo a denunciada, passaram a hostilizar a guarnição policial. Neste momento, um dos indivíduos do grupo passou a bater no próprio peito proferir ameaças em desfavor da guarnição, razão pela qual iniciou-se uma briga generalizada. Diante disto, visando separar a confusão entre eles e garantir a segurança dos que ali se encontravam, foi necessário utilizar o uso diferenciado da força, empregando spray de pimenta e elastômeros, momento em que a denunciada, aparentemente sob efeito de álcool ou entorpecentes, passou a proferir as seguintes ofensas: "Seus filha da puta, covardes, vagabundos.”.
6. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 1247/2024-14a DP (ID 73918912), Ocorrência Policial no 6.234/2024-0 20a DP (ID 73918909), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
7. No processo penal, a busca pela verdade real exige provas suficientes e relevantes, não a apresentação de todas as provas. A simples presença de terceiros no local não desqualifica automaticamente os depoimentos policiais, especialmente quando a identificação dessas pessoas era inviável, como no contexto dos fatos. Dessa forma, testemunhos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são aptos a embasar uma condenação, sem que isso comprometa a verdade real ou se aplique o princípio do in dubio pro reo.
8. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta da ré de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão. Precedentes: Acórdão 2012311 e Acórdão 2006341.
9. A ingestão voluntária de drogas ou álcool não afasta a culpabilidade do agente. Isso se fundamenta na teoria da actio libera in causa, que pressupõe que, no momento da ingestão, o indivíduo era livre para decidir sobre seu consumo. Assim, mesmo que o crime tenha sido cometido sob o efeito dessas substâncias, o agente deve ser responsabilizado por sua conduta. Precedentes: Acórdão 1999618 e Acórdão 1999606.
10. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato”. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF e Acórdão 1721487.
11. Portanto, decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
12. Dosimetria. Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, constata-se que a exasperação da pena pela reincidência da acusada (ID 73918918 - Pág.18, proc.: 0710045-38.2023.8.07.0004, data do fato:08/08/2023, data do trânsito em julgado definitivo: 04/09/2024) ocorreu em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pela jurisprudência. Assim, a pena deverá ser acrescida em 01 (um) mês, resultando na pena intermediária de 07 (sete) meses de detenção.
13. Ainda, o entendimento recente desta Corte de Justiça, sedimentado em precedentes (Acórdãos 1931469, 1966102 e Acórdão 1998990), é que o desacato a mais de um funcionário público no mesmo contexto fático configura crime único, afastando-se o concurso formal. Isso porque o bem jurídico tutelado é a Administração Pública como um todo. Assim, no caso em análise, onde a acusada desacatou dois policiais no mesmo contexto, reconhece-se apenas uma violação ao bem jurídico, impondo-se a reforma da sentença para afastar o concurso formal e reduzir a pena definitiva para 07 (sete) meses de detenção.
14. A fixação do regime prisional baseia-se no art. 33 do CP e na Súmula 269 do STJ, permitindo o semiaberto a reincidentes com pena até quatro anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Isso dá ao juiz discricionariedade para determinar um regime mais gravoso. No caso, o regime semiaberto foi imposto devido à reincidência da recorrente, justificando um regime mais severo para a reprovabilidade da conduta e prevenção de novos delitos. (Acórdão 1953527).
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, mantida nos demais termos. Sem custas nem honorários.
16. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJDFT, Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1999618, 0709999-35.2022.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999606, 0709730-68.2023.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) TJDFT, Acórdão 1931469, 0702074-93.2023.8.07.0006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 1966102, 0702898-76.2024.8.07.0019, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1998990, 0702933-36.2024.8.07.0019, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1953527, 0703077-92.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.